Tribunal: STF
Processo: ARE 1590529
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE COMETIDO POR PREFEITO. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO NA FASE INVESTIGATIVA: INOCORRÊNCIA. DEVIDA SUPERVISÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL. REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, que conheceu da apelação interposta pelo agravante “para negar-lhe provimento e para, de ofício, excluir a condição de proibição de frequência a determinados lugares para o cumprimento do regime aberto” (fl. 22, e-doc. 335). Esta a ementa do julgado:
“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO (ARTIGO 1º, INCISO XIV, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967) – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA MEDIDA EM QUE A VALORAÇÃO DA PROVA PERMITE INDICAR O SENTIDO DA CONDENAÇÃO – NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO FORO DE PRERROGATIVA DE FUNÇÃO – PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO ACOMPANHADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ATÉ O TÉRMINO DO MANDATO DO PREFEITO MUNICIPAL, COM POSTERIOR DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DAS INVESTIGAÇÕES TEREM SE ORIGINADO COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – REALIZAÇÃO DE COLETA DE DADOS PRELIMINARES E VERIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA CONFIRMAR O CONTEÚDO DO DENUNCIADO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – SÚMULA Nº 599/STJ – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – ACUSADO QUE, NA CONDIÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL, DESRESPEITOU DISPOSIÇÃO DE LEI MUNICIPAL AO DAR PROVIMENTO A CARGOS COMISSIONADOS DE DIREÇÃO SEM OBSERVAR O PERCENTUAL DE CARGOS QUE DEVERIAM SER DESTINADOS AOS SERVIDORES EFETIVOS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – EXCLUSÃO DE OFÍCIO DE CONDIÇÃO DE CUMPRIMENTO DO REGIME ABERTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO COM EXCLUSÃO DE OFÍCIO DE CONDIÇÃO DE CUMPRIMENTO DO REGIME ABERTO” (fl. 1, e-doc. 335).

Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO (ARTIGO 1º, INCISO XIV, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967) – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO E OBSCURIDADE EM RELAÇÃO AO MÉTODO DE CÁLCULO DO PERCENTUAL DE CARGOS DE COMISSÃO POSSÍVEIS DE NOMEAÇÃO – INDICAÇÃO DO MÉTODO DE CÁLCULO UTILIZADO NOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA CONSTANTES DO CONJUNTO PROBATÓRIO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – OBSCURIDADE NA INDICAÇÃO DO ACÓRDÃO DE QUE EM VÁRIOS MESES DE 2013 E 2014 EXISTIA NOMEAÇÃO DE 32 SERVIDORES COMISSIONADOS, NENHUM DELES OCUPANTE DE CARGO EFETIVO – PROVA DOS AUTOS QUE INDICA QUE NOS MESES INDICADOS NO ACÓRDÃO NÃO FORAM OBSERVADOS OS PERCENTUAIS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, MAS NÃO QUE INEXISTIAM SERVIDORES EFETIVOS NOMEADOS DURANTE TODO O PERÍODO – VÍCIO DE OBSCURIDADE SANADO SEM EFEITOS INFRINGENTES – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À TESE DEFENSIVA DE QUE O ACUSADO SEGUIU ORIENTAÇÕES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DE MODO QUE JUSTIFICOU O DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À TESE DEFENSIVA DE APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO – CONTRAPOSIÇÃO ENTRE O JULGADO E AS PREMISSAS DOS EMBARGOS QUE CONDUZ AO ENTENDIMENTO DE QUE O EMBARGANTE BUSCA NOVO JULGAMENTO INVIÁVEL NA VIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO QUANTO À ANÁLISE DO DOLO NA CONDUTA DO ACUSADO E SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA – ELEMENTOS DE FUNDAMENTAÇÃO CAPAZES DE SUSTENTAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO ACÓRDÃO – MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM A SOLUÇÃO NORMATIVA PRECONIZADA – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO DECORRENTE DA ANÁLISE DA TESE DE VIOLAÇÃO AO FORO DE PRERROGATIVA POR FUNÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES” (fls. 1-2, e-doc. 355).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade ao inc. IX do art. 29 e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 

Afirmou ter sido “investigado durante o inquérito policial enquanto exercia o cargo de prefeito sem a supervisão do Tribunal de Justiça, e que, portanto, os atos investigativos (utilizados como fundamento central para a sua condenação) praticados antes da supervisão do Tribunal são imprestáveis, e que os atos posteriores são nulos por contaminação probatória” (fl. 8, e-doc. 378).

Sustentou que “os acórdãos recorridos manifestaram-se sobre a tese de nulidade por violação ao foro de prerrogativa de função, não mais subsistindo omissão quanto ao ponto. No entanto, caso este tribunal superior entenda que o Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre os pontos necessários para o deslinde do feito, considerando que os embargos não foram acolhidos no ponto, requer, então, subsidiariamente, seja reconhecida a violação ao art. 93, IX, da CF, a fim de que possa se manifestar sobre a violação ao art. 29, IX, da CF, apontada em tópico anterior” (fl. 14, e-doc. 378).

Pediu fosse “conhecido o presente Recurso Extraordinário, bem como seja provido o Recurso Extraordinário, para o fim de que se reconheça, nos termos do alegado nos tópicos ‘III.a’ e ‘III.b.’, a violação ao disposto nos art. 29, IX, da CF, e subsidiariamente no art. 93, IX, da CF, pugnando-se pela anulação e reforma dos v. acórdãos do Tribunal de origem maculados de nulidade insanável” (fl. 14, e-doc. 378).

3. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral e o inadmitiu pelos óbices das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 384).

O agravo interno interposto para impugnar a aplicação do Tema 339 da repercussão geral foi desprovido pelo Tribunal de origem (e-doc. 402).

No recurso extraordinário com agravo, o agravante assevera “preenchido o requisito do prequestionamento quando o Colegiado debateu e decidiu as teses jurídicas apresentadas pela parte” (fl. 6, e-doc. 409).

Pede “seja conhecido e provido o presente agravo, nos termos da fundamentação acima, a fim de que seja conhecido o Recurso Extraordinário interposto, determinando o seu seguimento para apreciação e processamento por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, para ao final dar-lhe provimento” (fl. 9, e-doc. 409).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao agravante.

5. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a declaração de nulidade processual pela alegada inobservância do foro por prerrogativa de função na fase investigativa ou, subsidiariamente, a anulação do acórdão por pretensa negativa de prestação jurisdicional.

6. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral.

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC.
2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).

Com o julgamento do agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil pelo Tribunal de origem, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 339 da repercussão geral. 

7. Em 8.3.2016, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o agravante no Tribunal de Justiça do Paraná. Imputou-lhe a prática do crime disposto no inc. XIV do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/1967 (crime de responsabilidade de prefeito por negar execução a lei municipal), porque, “no exercício do mandato de Prefeito de Sulina-PR (gestão 2013-2016), livre e voluntariamente, ciente da ilicitude de sua conduta, ultrapassando os limites das irregularidades administrativas, abusando de seu poder de gestão por ocasião do provimento dos 24 cargos públicos em comissão de Diretores, livre e voluntariamente, com plena ciência da vigência da Lei Municipal nº 751/2013, sabendo que as pessoas por ele indicadas não eram servidores públicos efetivos, dolosamente faltou com obediência à legislação municipal que fixa expressamente que 30% dos cargos de provimento em comissão, devem ser preenchidos por funcionários do Quadro Efetivo de Pessoal e, agindo sob argumento de que lhe cabia apenas fazer a indicação do nome da pessoa para ser provida no cargo em comissão (doc. 18 – interrogatório), nomeou 32 servidores – nenhum deles ocupante de cargo efetivo – para os cargos em comissão de diretores do quadro de pessoal, contrariando a disposição expressa no art. 12, da Lei Municipal nº 751, de 22/02/2013” (fl. 3, e-doc. 5).

Em 2.2.20217, o Tribunal de Justiça do Paraná determinou a remessa dos autos ao juízo de primeira instância, em razão da cessação do mandato de prefeito do agravante. Nessa decisão, observou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal então vigente, pela qual o encerramento do mandato que garantia foro por prerrogativa de função no Tribunal competente demandava a remessa dos autos para julgamento na primeira instância (Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 2.797/DF, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJe 19.12.2006).

Em 30.6.2021, o juízo da Vara Criminal da comarca de São João/PR julgou procedente a Ação Penal n. 0000186-11.2018.8.16.0183, para condenar o agravante, nos termos da denúncia, à pena de três meses de detenção, em regime inicial aberto, sob as seguintes condições: “a) comparecimento mensal e obrigatório em juízo a fim de informar e justificar suas atividades; b) proibição de mudar de endereço sem autorização prévia; c) proibição de frequentar, após as 20 horas bares, boates e similares” (fl. 5, e-doc. 258). A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo (e-doc. 258).

Em 20.10.2022, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná conheceu da apelação criminal interposta pelo agravante, “para negar-lhe provimento e para de ofício, excluir a condição de proibição de frequência a determinados lugares para o cumprimento do regime aberto” (fl. 22, e-doc. 335). Estes os fundamentos do acórdão:
“Alega-se no recurso que os atos investigativos praticados antes da supervisão do Tribunal de Justiça são imprestáveis, e que os atos posteriores são nulos por contaminação probatória. (...)
Extrai-se dos autos que não houve realização de diligências investigativas previamente ao encaminhamento dos autos ao Tribunal de Justiça, mas tão-somente a verificação da veracidade das informações da denúncia anônima, com o pedido de instauração do inquérito formulado pela Procuradoria Geral de Justiça.
Desse modo, como houve diligências para a apuração da veracidade da denúncia anônima e, posteriormente, os atos investigatórios foram praticados sob a devida supervisão do Tribunal de Justiça, não se visualiza nulidade do processo por violação ao foro especial por prerrogativa de função. (...)
Logo, não é o caso de reconhecer a nulidade, de modo que o recurso não prospera, no particular” (fls. 9-12, e-doc. 335).

Ao julgar os embargos de declaração, o Tribunal de origem ratificou que “inexistiram diligências investigatórias até o momento em que o inquérito passou a ser supervisionado pelo Tribunal de Justiça” (fl. 10, e-doc. 355).

8. Embora a jurisprudência deste Supremo Tribunal seja no sentido de que “a supervisão judicial de procedimentos investigativos envolvendo pessoa com foro por prerrogativa de função não se limita àqueles atinentes à atuação da Polícia Judiciária, abarcando também investigações promovidas pelo Ministério Público” (Rcl n. 56.059-AgR, Redator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.2.2026), o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, decidiu que todos os atos investigativos ocorreram sob a devida supervisão do Tribunal de Justiça e que não foram realizadas diligências antes do encaminhamento dos autos àquele Tribunal.

Para reexaminar a conclusão das instâncias antecedentes de que “inexistiram diligências investigatórias até o momento em que o inquérito passou a ser supervisionado pelo Tribunal de Justiça” (fl. 10, e-doc. 355), seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL EM CURSO. DEPUTADO ESTADUAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIII, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. PRERROGATIVA DE FORO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS FIXADOS NA AP 937-QO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A prerrogativa de foro dos parlamentares federais junto a esta Corte é de interpretação restritiva, limitando-se sua aplicabilidade aos processos que envolvam a investigação de prática de crimes relacionados ao exercício do mandato parlamentar (AP 937-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 05.05.2018). 2. A Primeira Turma, no julgamento do INQ 4.703-QO, reconheceu a aplicabilidade do precedente firmado na AP 937-QO a toda e qualquer autoridade detentora de prerrogativa de foro, e não apenas aos parlamentares. 3. In casu, os fatos imputados ao recorrente foram praticados em um contexto que, a priori, se relaciona com o mandato que ocupa. Disto resulta que o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima figura como o juízo competente para o processamento do feito. 4. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revisto por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Precedentes. 5. Nego provimento ao agravo interno” (ARE n. 1.474.539-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.4.2024).

Nada há a prover sobre as alegações do agravante.

9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora